Tribunal: CARF
Processo: 10880.907823/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907823/2015-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.773 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907823/2015-48
Fl. 4095
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907823/2015-48

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu
o direito creditório pleiteado, conforme Ementa abaixo colacionada:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS. Existe vedação legal para o
creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas como insumos dentro da
sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA. A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada
constitucionalmente é a receita obtida pela pessoa jurídica, e não o lucro.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. FRETES MARÍTIMOS INTERNACIONAIS.
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os serviços de
transporte internacional contratados por intermédio de agente, representante de
transportador domiciliado no exterior.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO. PERCENTUAL. Cabe direito
ao crédito sobre os valores dos fretes nas aquisições sujeitas ao crédito presumido, no
mesmo percentual previsto para o crédito na respectiva aquisição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância e apresentou Recurso
Voluntário tempestivamente, pelo qual pediu o provimento para reforma do v. acórdão e
reconhecimento da integralidade do direito creditório pleiteado, com a homologação das
respectivas compensações vinculadas.
Ao analisar o processo, este Colegiado, em anterior composição, inicialmente
decidiu por converter o julgamento do recurso em diligência através da Resolução no 3402-
001.727, conforme proposta do ilustre Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, proferida na
sistemática de recurso repetitivo vinculado ao Paradigma no 10880.907821/2015-59, de
relatoria do ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
A diligência foi determinada nos seguintes termos:
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição
de origem para que a autoridade preparadora:
(i) intime a Recorrente para apresentação de Laudo Técnico, com o detalhamento dos
dispêndios com COMBUSTÍVEIS, SERVIÇOS DE LABORATÓRIO E ANÁLISES
MICROBIOLÓGICAS e sua utilização dentro de seu processo produtivo;
(iii) elabore um novo parecer e um novo demonstrativo do direito creditório requerido,
com as considerações efetuadas a partir da nova interpretação do conceito de insumo
determinada pelo STJ de relevância e essencialidade.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para manifestar-se
no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2011.
Fl. 4096
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907823/2015-48

Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
O Despacho de Diligência foi anexado aos autos pela Unidade Preparadora, com
intimação da Recorrente sobre o resultado da diligência, com manifestação da Recorrente no
prazo concedido.
Esclareceu a Recorrente que os Laudos Técnicos referentes às despesas com
combustíveis, serviços de laboratório e análises microbiológicas foram anexados no PAF no
10880.945106/2013-52, o qual foi usado como paradigma para os demais processos, quais
sejam:
10880.907821/2015-59,
10880.907815/2015-00,
10880.907816/2015-46,
10880.907817/2015-91, 10880.907818/2015-35, 10880.907820/2015-12, 10880.907822/2015-
01,
10880.907823/2015-48,
10880.907824/2015-92,
10880.907825/2015-37,
10880.907827/2015-26, 10880.939164/2015-17, 10880.939165/2015-53, 10880.939166/2015-
06,
10880.945120/2013-56,
10880.945107/2013-05,
10880.945108/2013-41,
10880.945110/2013-11, 10880.945112/2013-18, 10880.945115/2013-43, 10880.945116/2013-
98,
10880.945117/2013-32,
10880.945118/2013-87,
10880.945121/2013-09,
10880.945122/2013-45.
Após, o processo retornou para novo sorteio e julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Como já observado em Resolução anterior, a questão devolvida a este colegiado
cinge-se sobre o conceito de insumo para fins de creditamento das contribuições de PIS e
COFINS, cujo reflexo poderia alterar o direito creditório da Recorrente e o Despacho Decisório
que homologou apenas parcialmente as compensações pleiteadas. Especificamente, tratam-se das
seguintes glosas efetuadas pela autoridade fiscal e confirmadas pela DRJ:
(i) Crédito sobre aquisições de combustíveis;
(ii) Crédito sobre serviços de laboratório e análises microbiológicas;
(iii) Crédito sobre os fretes internacionais;
(iv) Crédito integral sobre o frete decorrente da aquisição de insumos, e não o
cômputo do crédito presumido.
Inicialmente, tanto a Autoridade Fiscal de origem, quanto o ilustre Julgador a quo,
aplicou o entendimento das IN’s SRF 247/2002 e 404/2004, no sentido de restringir o crédito
apenas nas situações relacionadas nos referidos atos infralegais.
Fl. 4097
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907823/2015-48

Todavia, é fato notório que o Superior Tribunal de Justiça concluiu através do
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo
de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na
forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Em razão da alteração do conceito de insumos para creditamento das
contribuições para o PIS e da COFINS, conforme julgamento Recurso Especial no 1.221.170/PR,
inicialmente foi proferida a Resolução no 3402-001.727, cujos itens foram reproduzidos no
relatório deste voto.
Em cumprimento àquela Resolução, através do Relatório de Diligência, a Unidade
de Origem assim concluiu:
Diante do acima exposto, no exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, estabelecidas pelo art. 6o da Lei no 10.593/2002, e na competência conferida
pelosarts.112e 117 do Decreto no 7.574/2011, e pelos arts. 2o e 3o da Portaria RFB no
1.453/2016, bem como com base nas disposições dos arts. 117 a 120 da Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017, DEFIRO PARCIALMENTE no valor de R$
1.000.314,51 (um milhão, trezentos e catorze reais e cinquenta e um centavos) o Pedido
de Ressarcimento Eletrônico (PER) no 13902.69503.131213.1.1.10-6697 sobre créditos
de PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO-MERCADO INTERNO, referentes ao 3o
Trimestre de 2013, e, consequentemente, HOMOLOGO, até o limite do crédito
reconhecido, as Declarações de Compensação (DCOMP) vinculadas a este Pedido de
Ressarcimento, enviadas até a data da ciência deste despacho.
Consta no Despacho de Diligência que, após subtração dos créditos das
Contribuições (Saldo de Crédito Passível de Ressarcimento) pelos débitos não descontados
(omissão de parte de débitos), foi apurado o seguinte resultado da auditoria, conforme as duas
últimas colunas (em verde):

Fl. 4098
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907823/2015-48

A auditoria analisou dados e cruzamentos de informações escrituradas em SPED e
as EFD Contribuições (obrigatória a partir de 2012), nas quais foi informado como ‘Método de
Apropriação de Créditos Comuns’ o Método de Rateio Proporcional com base na proporção da
Receita Bruta auferida no mercado interno (Tributada e Não Tributada) e de exportação.
Igualmente foram analisados os arquivos digitais de Notas Fiscais eletrônicas
(NFe), Conhecimentos de Transporte eletrônicos (CTe), PER/DCOMP, entre outros, obtidos dos
sistemas da RFB.
Em diligência, a Unidade Preparadora identificou os seguintes erros ou
inexatidões na Informação Fiscal que embasou o respectivo Despacho Decisório contestado pela
Recorrente:
- Nos cálculos, não foram discriminadas as diversas alíquotas conforme o Tipo de
Crédito (alíquota básica, presumido da agroindústria e importação). Ou seja, foi aplicada
indistintamente a alíquota básica (1,65% de PIS e 7,60% de COFINS) inclusive sobre a
Base de Cálculo de Créditos Presumidos (ou estes valores foram omitidos). Ver, por
exemplo, a folha 3138 do processo de referência 10880.945106/2013-52. Assim, devem
ser aplicadas alíquotas distintas para Bases de Cálculo distintas;
- Foram escriturados pelo contribuinte, na EFD Contribuições, valores elevados de
Ajustes de Acréscimo de créditos de PIS/COFINS (por exemplo, para o mês de janeiro de
2012, o crédito de COFINS, alíquota básica, foi de R$ 2.300.554,97 enquanto o Ajuste de
Acréscimo foi de R$ 16.044.122,35, sem passar por lançamentos individuais e
verificações na EFD). Esse procedimento de lançar valores bastante elevados em Ajustes
de Acréscimo pode ser considerado como uma burla à fiscalização. Ver, por exemplo, a
folha 15 do processo de referência 10880.945106/2013-52, em resposta à intimação
fiscal, em que o contribuinte informa ter lançado ‘equivocadamente a compra de animais
vivos nas referidas bases’;
- Em 2012, não foi aplicada a razão ou fator de exportação [relação percentual
existente entre a receita de exportação e a receita bruta total com a venda de produtos do
boi (NCM 02.01, 02.02, 0206.10.00, ...)] sobre a Base de Cálculo de crédito Presumido
(aquisição de insumos, animais vivos da espécie bovina de NCM 01.02), conforme art. 33
da Lei 12.058, regulamentada pela IN RFB 977/2009 em seu art. 9o, vigente à época:
Art. 9o O montante dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a que se referem os arts. 5o e 7o será determinado mediante aplicação,
respectivamente, dos percentuais de 0,825% (oitocentos e vinte e cinco milésimos por
cento) e 3,8% (três inteiros e oito décimos por cento), conforme previsto no parágrafo
único do art. 35 da Lei no 12.058, de 2009, sobre o valor: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1157, de 16 de maio de 2011)
...
II - resultante da aplicação da relação percentual existente entre a receita de
exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês pela pessoa jurídica com a
venda dos produtos classificados nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, sobre o
valor de aquisição do insumo classificado na posição 01.02 da NCM, no caso de
determinação de crédito pelo método de rateio proporcional. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1157, de 16 de maio de 2011)
Na compra de animais vivos (NCM 01.02), o pagamento das Contribuições de
PIS/COFINS estava suspenso, conforme art. 32 da Lei 12.058/2009, e a venda dos
produtos obtidos destes animais após abate (NCM 02.01, 02.02, entre outras) também
tinha seu pagamento de PIS/COFINS suspenso. O crédito presumido do Boi Vivo (NCM
Fl. 4099
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907823/2015-48

01.02) estava restrito somente à parcela correspondente às vendas de produtos (NCM
02.01, 02.02, ...) destinadas a Exportação, conforme art. 33 da Lei 12.058/2009.
Para correção destes erros, foram glosados todos os Ajustes de Acréscimo e
Redução. Também foi aplicado o fator de Exportação de Carne conforme descrito no art.
9o da IN RFB 977/2009 e discriminada a Base de Cálculo conforme o tipo de crédito e
suas correspondentes alíquotas. Note que a própria EFD Contribuições já faz esta
discriminação da Base de Cálculo em função do Tipo de Crédio (alíquota básica,
presumido e importação) que foi burlada com Ajustes de Acréscimo vultosos efetuados
pelo contribuinte.
Além do crédito presumido, a Unidade Preparadora analisou, a título de
apuração de base de cálculo, as seguintes rubricas:

Foram mantidas pela Unidade Preparadora as seguintes glosas:
i)
NFe/CTe Cancelada;
ii)
Aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição;
iii)
Documento Fiscal Inexistente;
iv)
Reduzir/Corrigir valor de item declarado em EFD Contribuições;
v)
Frete sobre Compras cujos insumos não estão sujeitos ao pagamento das
Contribuições;
vi)
Frete sobre Vendas, operação de Transferência;
vii)
Ônus do Frete Não suportado pelo contribuinte;
viii)
Frete: Anulação ou Amostras e Brindes ou Retorno de Vasilhame;
Fl. 4100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907823/2015-48

ix)
Importação de bens e serviços sujeito à Lei no 10.865/2004;
x)
Despesas com Propaganda e Marketing;
xi)
Despesas com Transporte de Funcionário; e
xii)
Apuração indevida de Crédito Presumido do art. 34 da Lei no 12.058/2009.

Não obstante a detalhada análise realizada pela Unidade Preparadora, o fato é que
o Despacho Decisório já havia homologado parte das compensações pleiteadas, remanescendo
neste litígio a controvérsia somente sobre as seguintes glosas, as quais foram objeto de análise
pela DRJ de origem:
(i) Crédito sobre aquisições de combustíveis;
(ii) Crédito sobre serviços de laboratório e análises microbiológicas;
(iii) Crédito sobre os fretes internacionais;
(iv) Crédito integral sobre o frete decorrente da aquisição de insumos, e não o
cômputo do crédito presumido.
Outrossim, a Resolução no 3402-001.727 foi proferida nos termos da proposta do
anterior Relator, ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, que assim delimitou a análise a
ser realizada em diligência:
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) intime a Recorrente para apresentação de Laudo Técnico, com o detalhamento
dos dispêndios com COMBUSTÍVEIS, SERVIÇOS DE LABORATÓRIO E
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS e sua utilização dentro de seu processo
produtivo;
(iii) elabore um novo parecer e um novo demonstrativo do direito creditório
requerido, com as considerações efetuadas a partir da nova interpretação do
conceito de insumo determinada pelo STJ de relevância e essencialidade.
Constata-se que a diligência teve por objeto a análise dos insumos sob os critérios
da relevância e essencialidade, na forma adotada pelo Eg. STJ, com expressa determinação de
que fosse elaborado novo parecer e demonstrativo do direito creditório relativo a tais despesas.
Não foi determinada a reanálise do Pedido de Ressarcimento com relação à
rubricas cujos créditos já foram reconhecidos nestes autos, tampouco com relação às demais
despesas que não estivessem enquadradas a título de insumos, na forma já mencionada acima.
Todavia, através do Despacho de Diligência, a Unidade Preparadora refez todo o
trabalho inicial, alterando os critérios adotados por ocasião da emissão do Despacho Decisório, e
cuja análise já foi realizada em primeira instância.
Por sua vez, o Laudo Pericial determinado no Item “i” da Resolução, com o
detalhamento dos dispêndios com COMBUSTÍVEIS, SERVIÇOS DE LABORATÓRIO E
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS e sua utilização dentro de seu processo produtivo, foi
anexado
ao
PAF
no
10880.945106/2013-52,
repetitivo
do
PAF
Paradigma
no
10880.907823/2015-48, porém não foi analisado no Relatório de Diligência.
Nota-se que a única menção ao Laudo Pericial em referência consta nos seguintes
termos:
Fl. 4101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.773 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907823/2015-48

Foi realizada a intimação para a apresentação de Laudo Técnico referente ao item (i)
acima. O contribuinte apresentou os Laudos conforme solicitado na intimação
(anexados ao processo 10880.945106/2013-52). Também foi elaborado novo parecer e
novo demonstrativo do direito creditório a partir da nova interpretação do conceito de
insumo aferido à luz da Essencialidade e Relevância.
Contudo, durante a realização de diligência, foram constatados diversos Erros de
Cálculo na Informação Fiscal que modificaram substancialmente os valores de créditos
reconhecidos.
Portanto, não obstante o Despacho de Diligência já proferido nestes autos, com a
revisão do cálculo sobre os créditos já concedidos em Despacho Decisório, cuja possibilidade
deverá ser avaliada por ocasião do julgamento, resta prejudicada a análise do direito creditório
no estado em que se encontra o processo, uma vez que a Autoridade Fiscal deixou de manifestar,
neste processo, sobre o Laudo Pericial objeto da diligência.
Diante das razões acima e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto
no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho nova
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem dê cumprimento às
determinações constantes na Resolução no 3402-001.727, com as seguintes providências:

(i)
Anexar a este processo cópia do Laudo Técnico apresentado pela
Recorrente no PAF no 10880.945106/2013-52, com o detalhamento dos
dispêndios com COMBUSTÍVEIS, SERVIÇOS DE LABORATÓRIO E
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS e sua utilização dentro de seu
processo produtivo;
(ii)
Analisar o Laudo Técnico e elaborar um novo parecer e demonstrativo do
direito creditório requerido, com as considerações efetuadas a partir da
nova interpretação do conceito de insumo determinada pelo STJ de
relevância e essencialidade;
(iii)
Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 4102
DF CARF MF
Original